Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. artigos 2o e 12, INC. i, ambos da Lei Complementar no 87/1996. DECISÃO MANTIDA. RECUSO DESPROVIDO.

1. Na presene hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem, por ocasião do deferimento da tutela antecipada requerida nos autos do processo de origem, decidiu de modo correto ao afastar a aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica.

2. O ente público recorrente pretende, em síntese, com a presente iniciativa recursal, obter a reinclusão, na base de cálculo do ICMS, dos mencionados valores.

3. Por ocasião da afetação do tema no 986 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. 3.1. É preciso destacar, no entanto, que a ordem promanada da Colenda Corte Superior não obsta o deferimento ou mesmo o reexame das tutelas provisórias de urgência, como a que foi deferida pelo Juízo singular nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravado, de acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC.

4. O presente recurso não tem por objeto a avaliação, de modo aprofundado, a respeito da licitude do ato administrativo atribuído à autoridade impetrada, mas apenas o exame, em juízo de cognição sumária, a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do requerimento liminar formulado nos autos do processo de origem. 4.1. O Juízo singular, ao deferir a tutela antecipada postulada, analisou de modo apropriado questão concernente ao preenchimento, no caso em deslinde, dos mencionados requisitos.

5. O fato gerador do ICMS está previsto no art. 2o da Lei Complementar no 87/1996. 5.1. A operação que envolve a circulação de mercadoria precisa ser examinada diante da regra prevista no art. 12, inc. I, do mesmo diploma legal. O fato gerador do ICMS, portanto, ocorre no instante em que há a saída da mercadoria que, no caso, acontece no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte.

6. A TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de energia elétrica) e a TUST (Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão de energia elétrica) englobam vários componentes dissociados do efetivo consumo de energia. Em verdade, referem-se à distribuição, à transmissão, aos encargos setoriais e às perdas do sistema elétrico. Por isso, não se submetem aos efeitos das normas previstas nos artigos 2o e 12, ambos da Lei Complementar no 87/1996.

7. Em síntese, o ICMS só pode ser cobrado em relação à energia elétrica efetivamente consumida, de modo que não integram a base de cálculo do referido imposto a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e nem mesmo a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST), pois esses serviços envolvem o simples deslocamento, fiscalização ou pesquisa de energia elétrica.

8. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, deve ser integralmente mantida a correta decisão agravada.

9. Recurso conhecido e desprovido.